Tribunal: TJDFT
Processo: 0728883-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFICÁCIA EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão é a extinção da ação, diante do não atendimento da determinação para emenda da inicial, e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que deixa de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada (art. 1.010, II e III, CPC), bem como aborda questão de forma genérica, cuja análise é insuficiente à resolução delineada no processo. No caso dos autos, o recurso se insurge contra a extinção do processo sem resolução de mérito, oferecendo argumentação jurídica condizente com o direito defendido, bem como com relação ao pedido de gratuidade de justiça. Preliminar de ausência dialeticidade recursal rejeitada.
4. A ausência de cumprimento adequado da ordem judicial configura desídia processual, autorizando o indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o indeferimento da petição inicial é medida legítima quando a parte não atende, de forma suficiente, à determinação de emenda, sendo desnecessária nova intimação.
6. O caso em apreço não se amolda à previsão contida no art. 290 do CPC relativo à determinação do cancelamento da distribuição, eis que a extinção do processo não se deu por ausência de recolhimento das custas e despesas processuais, mas por não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, de modo que a parte autora deverá arcar com as despesas processuais.
7. A parte apelante não pode obter a exclusão da sua condenação ao recolhimento das custas processuais por meio da gratuidade de justiça deferida apenas no plano recursal, visto que incidem efeitos ex nunc, a não retroagir para afetar o processamento do feito na instância a quo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290 c/c 485, I, 321, p. ú.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1943193, 0740024-54.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024; Acórdão 1734366, 0707498-10.2018.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.